Tribunal: TJDFT
Processo: 0764295-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o acórdão não detalhou o suficiente os motivos da negativa da necessidade de produção de prova pericial. Destacou que a ausência de perícia técnica privou o juízo de elementos cruciais para correta compreensão dos fatos. Observou que não ficou claro e preciso os motivos que levaram ao afastamento da necessidade de perícia. Frisou que a simples menção à suposta afirmação da autora sobre os motivos da desnecessidade de perícia complexa, em momento anterior, não é suficiente para justificar a sua dispensa. Ressaltou que o acórdão não explicitou, de forma clara, a aplicação dos fundamentos teóricos ao caso concreto, especialmente no que concerne ao ônus da prova. Salientou que não foi informado de forma precisa, quais seriam as “provas concretas” exigida e como a embargante poderia tê-las produzido, visto a impossibilidade de perícia no sistema dos Juizados Especiais. Pontuou que a obscuridade reside na falta de clareza na aplicação dos fundamentos teóricos ao caso concreto, especialmente no que tange ao ônus da prova e a necessidade de detalhar como a ausência de prova justificou a manutenção da sentença. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para esclarecer os pontos apontados nos embargos.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O item 7 do acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados nesta seara recursal. O embargante manifestou-se claramente em réplica quanto à desnecessidade de perícia complexa. Contudo, em sede recursal se contradisse pleiteando análise de perito, mas não apontou quais eram os pontos necessários que exigiam parecer. Não cabe ao Poder Judiciário indicar quais elementos probatórios devem ser apresentados. A parte é quem deve trazer aos autos as provas necessárias para ratificar seus argumentos, conforme o princípio basilar da inércia judicial.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.